Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0706340-56.2019.8.07.0009 APELANTE: KELVIN GOUVEIA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Apelação Criminal de Kelvin Gouveia Lopes, condenado a oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva decretada com fundamento nos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05/09/2019 e recurso da Defesa foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, sem sugestão de prevenção – ID 14556906. Antes da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça foi juntada a petição de ID 14993989 e os autos conclusos ao substituto legal do relator, nos termos do artigo 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando a ausência do relator originário, conforme certidão de ID 14996712. No referido pedido incidental o apelante destaca a “pandemia mundial devido ao COVID-19”, “risco considerável e ainda não conhecido de proliferação do vírus” e que “a cautela para o combate do COVID-19 é obrigação de todos”. Requer a revogação da prisão preventiva e substituição por cautelares diversas, alegando tratar-se de pedido de “cunho unicamente humanitário”. Considerando a natureza do pedido, determinou-se a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais solicitando informações a respeito das providências adotadas para combater a disseminação do vírus no âmbito prisional e, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer e manifestação sobre o pedido. As informações vieram (ID 151491113) e a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido (ID 15737437). Como as férias do relator originário findam em 12/05/2020, os autos vieram conclusos somente para análise do pedido defensivo. Conforme ressaltado no despacho anterior, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus como pandemia em 11/03/2020, e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal para reavaliar a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença desde 20/03/2020 e vem diariamente tomando medidas diárias de prevenção e combate à doença no presídio, conforme informado no ID 151491113. O reflexo da pandemia no cárcere também é analisado em pedidos coletivos de diversas entidades. Nesse Tribunal, a Segunda Turma Criminal indeferiu o habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal, sob o fundamento de que que as decisões do Juízo da Execução Penal, aliadas às medidas adotadas para conferir maior agilidade à análise dos casos, “concilia a preocupação de resguardar a saúde da massa carcerária, com os interesses da coletividade, a segurança pública e a celeridade processual” (TJDFT, HBC 0706957-09.2020.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Desembargador Relator Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 02/04/2020 e publicado no PJe em 20/04/2020, Acórdão 1242056). Também no Superior Tribunal de Justiça, recentemente - no dia 14/04/2020, o Ministrito Nefi Cordeiro indeferiu liminar em habeas corpus que postulava a concessão de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal incluídos no grupo de risco da COVID-19. Ressaltou que autoridades distritais adotaram medidas para a proteção da saúde dos presos como suspensão de visitas, incluindo isolamento de idosos, imposição de quarentena para os recém-chegados e aumento da higienização dos ambientes. Destacou ser imprescindível a individualização de cada caso para a reavaliação da privação de liberdade dos internos. (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma do STJ, decisão publicada em 14/04/2020). Assim, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos, que se alteram a cada dia. Além disso, o réu é um indivíduo jovem, conta apenas dezenove anos de idade, e não há notícias de comorbidades aptas a potencializar o desenvolvimento da COVID-19. Ante o exposto, indefere-se o pedido de liberdade clausulada. Remetam-se os autos ao Relator originário. Brasília, 04 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator em substituição eventual